Tribunal: TJSP
Processo: 1010606-42.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Voo nacional. Chegada ao destino com mais de dezessete horas de atraso. Atraso decorrente de manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Dano moral configurado. Assistência material ofertada aquém das necessidades dos autores. Valor da indenização ora reduzido para R$ 2.000,00 por

Ementa:
Apelação. Voo nacional. Chegada ao destino com mais de dezessete horas de atraso. Atraso decorrente de manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Dano moral configurado. Assistência material ofertada aquém das necessidades dos autores. Valor da indenização ora reduzido para R$ 2.000,00 por autor. Responsabilidade contratual. Juros de mora corretamente arbitrados desde a citação. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.